Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751612-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS PONTES JUNIOR, MARIANA OLIVEIRA SANTANA RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora